Tribunal: TJDFT
Processo: 0717176-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos contra acórdão que, por sua vez, negou provimento à apelação, mantendo, assim, a sentença que julgou improcedentes os pedidos que almejam a condenação das rés à exclusão, em seus respectivos sítios eletrônicos, de notícias ou declarações acerca da existência de supostas irregularidades praticadas pela autora, enquanto Diretora Executiva da Adaps (atual AgSUS), bem como a se absterem de publicar novas notícias sobre o assunto em sites, redes sociais ou qualquer outra plataforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se haveria vício no acórdão que não determinou a exclusão de postagem em rede social de jornalista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A ausência de disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão, bem como de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta a caracterização do vício de contradição interna.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embragado, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.